Tribunal: TJMT
Processo: 0001021-68.2006.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001021-68.2006.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (EMBARGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (EMBARGANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ADRIANO MUNIZ REBELLO - CPF: 862.631.379-91 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (REPRESENTANTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato com Pedido de Restituição de Valores Pagos e Danos Morais julgada improcedente.

A ré argui que não foram analisas as preliminares arguidas em contrarrazões a respeito de inovações recursais.

O autor diz que houve falha na migração dos autos do sistema Apolo para o PJe e a Ação Cautelar deixou de ser anexada e que nela e na Ação de Busca e Apreensão é que estaria a prova que precisaria produzir.

Pede o prequestionamento dos arts. 1.022, inc. II, do CPC/2015, art. 489, §1o, inc. IV, do CPC/2015, art. 6o, do CPC/2015, art. 374, I, do CPC/2015 e do art. 5o, inc. LV, da CRFB/88.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor diz que houve falha na migração dos autos do sistema Apolo para o PJe e a Ação Cautelar deixou de ser anexada e que nela e na Ação de Busca e Apreensão é que estaria a prova que precisaria produzir.

Pede o prequestionamento dos arts. 1.022, inc. II, do CPC/2015, art. 489, §1o, inc. IV, do CPC/2015, art. 6o, do CPC/2015, art. 374, I, do CPC/2015 e do art. 5o, inc. LV, da CRFB/88.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas e documentos anexados foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelo embargante. Confira-se:

Em 2012 o apelante interpôs o Agravo de Instrumento n. 56453/2012 em que arguiu a necessidade de perícia contábil para apurar esses fatos controvertidos, o qual, no entanto, teve o provimento negado. Confira-se a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - PERÍCIA CONTÁBIL PARA PROVAR QUE PAGOU PARTE DA AVENÇA E NÃO RECEBEU O BEM - INUTILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A perícia destina-se a auxiliar o magistrado nas questões que exijam conhecimento específico, não sendo meio mais adequado para provar o pagamento realizado.

Existindo cautelar de produção antecipada de prova que tem por objetivo atestar o recebimento do bem, a perícia para o mesmo fim torna-se improdutiva.

Todavia, a Cautelar de Produção Antecipada de Prova (código 20322) foi extinta por perda de objeto uma vez que o bem em questão não foi localizado.

O apelante diz que em Ação de Busca e Apreensão que tramitou na Comarca de Rio Branco no Paraná estaria comprovado que nunca recebeu a colheitadeira, mas não anexa neste feito as peças desses referidos autos.

Por outro lado, o apelado assinou em 18/6/2005 o documento de ID. n. 130874368, pág. 148, em que declara o seguinte:

Na condição de primeiro usuário, declaro ter recebido em minhas instalações nesta data o equipamento descrito na presente Nota Fiscal conforme especificações no orçamento, estando o mesmo novo e em condições para seu perfeito funcionamento.

Desse modo, a entrega está comprovada.

Quanto ao pagamento dos R$170.000,00, argumenta que na contestação o apelado admite ter recebido essa importância.

Porém, consta ali, inclusive no trecho transcrito na Apelação, unicamente a informação de que foi convencionada uma entrada de 20% a ser paga com recursos próprios e o restante seria financiado.

O apelante não anexou ao processo nenhum recibo nem extrato bancário para atestar o pagamento, tampouco prova de que esse valor teria sido deduzido daquele a ele destinado pelo patrocínio como piloto automobilístico.

Logo, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Assim, não demonstrado o pagamento da entrada e sim o recebimento da colheitadeira, não há quantia a restituir e nem direito a danos morais e materiais.

Nesse sentido, desta Câmera:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR ABUSO DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –­ ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus da autora produzir prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). (AP 1017239-64.2018.8.11.0041, julgado em 19/05/2021, DJe de 24/05/2021).

Busca também o prequestionamento dos artigos arts. 1.022, inc. II, do CPC/2015, art. 489, §1o, inc. IV, do CPC/2015, art. 6o, do CPC/2015, art. 374, I, do CPC/2015 e do art. 5o, inc. LV, da CRFB/88.

No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

A ré argui que não foram analisas as preliminares arguidas em contrarrazões a respeito de inovações recursais.

Embora não tenha sido analisada a preliminar de inovação recursal que se referia ao argumento de que o pagamento dos R$ 170.000,00 foi por dedução de patrocínio e que auto de busca e apreensão de outro processo poderia servir como prova, esses dois fatos foram descartados por absoluta ausência de prova deles, desse modo, não há nulidade na ausência de declaração expressa a respeito deles.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022